Tribunal: STF
Processo: HC 232226
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra a seguinte decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE AUGUSTO DA FONSECA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0813456-17.2023.8.14.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, 147 e 148, § 1º, todos do Código Penal [violência doméstica, ameaça e sequestro e cárcere privado, respectivamente], sendo as penas privativas de liberdade substituídas por prestação de serviços à comunidade. Na sequência, o Magistrado de primeiro grau determinou a regressão do paciente ao regime prisional fechado, bem como decretou sua prisão.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão do paciente e a regressão para o regime prisional fechado é desproporcional e descabida, considerando o quantum da pena aplicada e o disposto no art. 33 do Código Penal.



    Destaca, ainda, os predicados pessoais favoráveis do paciente e o fato dele estar segregada há mais de 30 dias.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição do alvará de soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares não prisionais. É, no essencial, o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    [...]



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas, tendo em vista a seguinte fundamentação adotada pelo Magistrado de primeiro grau (fl. 18):



    ‘(...) 1. O réu foi condenado em sentença criminal transitada em julgado a 2 (dois) anos e 7 meses de prisão, sendo dois anos de reclusão e sete meses de detenção, pena esta substituída por prestação de serviço à comunidade. Mas ao ser intimado para iniciar o cumprimento da medida, não compareceu para iniciar o cumprimento da pena. Intimado para audiência de regressão o apenado também não compareceu. O Ministério Público opinou pela regressão de regime e prisão do apenado. 2. Diante disto, nota-se o descaso do apenado para com as Instituições, bem como o interesse deste se furtar a aplicação da lei. Destarte, cancelo a substituição da pena -determinada na sentença, conforme disposto no artigo 181 da LEP e DETERMINO a regressão do regime prisional para o regime fechado conforme disposto no artigo 118, § 1° da LEP. Em vista disto DECRETO a prisão do réu JOSE AUGUSTO DA FONSECA em virtude da sentença penal condenatória’.



    Ademais, a matéria é sensível e demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 11, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado é o presente para requerer a Vossa Excelência a concessão liminar do writ, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que são menos gravosas a prisão do Paciente para cumprimento de 2 anos e 7 meses de pena imposta a ele, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão da liberdade do Paciente.



    Na qualidade de Impetrantes e advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados, almejam seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento deste Habeas Corpus, vez que pretendem realizar sustentação oral.” (documento eletrônico 1, p. 6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator